Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-69.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003912-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco Bradesco S/A
contra a sentença (Id. 11251980) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
as certidões de dívida ativa apresentadas na presente execução não respeitam os requisitos exigidos legalmente, visto que estas não mencionam especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido art. 202, III, do CTN, b, o que macula
[...]
o próprio título executivo
”.

Assevera que “
não incorreu o banco Recorrente nas supostas infrações descritas nas Certidões de Dívida Ativa, ademais
[...],
não trazem as CDAs os dispositivos de lei infringidos, não se fazendo suficiente a mera menção da lei de forma genérica
”.

Afiança que “
em sendo reconhecida a legalidade das CDAs executadas, cumpre pontuar que a multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao consumidor, mas não pode constituir autentica injustiça, uma vez que foi devidamente apresentada a Defesa Administrativa, bem como o recurso, restando assim comprovado que não cometeu qualquer infração, cumprindo rigorosamente todos as normas aplicáveis as instituições bancárias
”.

Afirma que “
a multa deve ser declarada nula, tendo em vista que decorreu de ato administrativo em que não foram observadas as excludentes de responsabilidade
”.

Acentua que “
no caso de entender-se aplicável à multa ora guerreada, o que se tem apenas por amor ao debate, deve ser reduzida drasticamente por este r. juízo a fim de evitar que o quantum sancionatório seja desproporcional às supostas infrações
”.

Alega que “
no que se refere aos honorários advocatícios, devem ser reformados, pois no caso em tela não há o que se falar em honorários advocatícios em favor do Recorrida
”.

Contrarrazões (Id. 11251991), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, rejeito os embargos à execução oferecido e, por conseguinte, julgo e declaro extinta, com resolução do mérito a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos principais – execução fiscal no 1006179-48.2017.811.0003.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, libere-se em favor do Município de Rondonópolis os valores depositados à título de garantia da execução, devendo depois de expedido o alvará vir conclusos os autos da execução fiscal para sentença extintiva. [...]

(Id. 11251980, fls. 3/4).

Embargos à execução fiscal opostos pelo
Banco Bradesco S/A
com a finalidade de anular
as certidões de dívida ativa n
os
921/2017, 1045/2017, 1181/2017, 1182/2017, 1183/2017 e 1231/2017 (Processo Judicial Eletrônico no 1006179-48.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id’s. 9755922, 9755925, 9755927, 9755932, 9755933 e 9755938), decorrente de
decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) em Processos Administrativos
, pela “
ausência de requisitos legais
” (Id. 11251967, fls. 2) e, “
caso não seja acatada
” (Id. 11251967, fls. 14), requer a redução da multa aplicada.

Constata-se que a inicial foi instruída com o comprovante de depósito para garantia do juízo (Id. 11251968) e o comprovante de recolhimento das custas (Id. 11251971, Id. 11251972).

Todavia, deixou de trazer aos autos cópia dos processos administrativos, uma vez que são os documentos que determinaram as infrações e aplicou as multas, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizavam, à época, o valor de R$ 42.007,18: quarenta e dois mil e sete reais e dezoito centavos, atendem fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao valor da multa aplicada de
R$ 42.007,18: quarenta e dois mil e sete reais e dezoito centavos
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

No que tange a nulidade das certidões de dívida ativa
n
os
921/2017, 1045/2017, 1181/2017, 1182/2017, 1183/2017 e 1231/2017
por não trazerem “
os dispositivos de lei infringidos, não se fazendo suficiente a mera menção da lei de forma genérica
” (Id. 11251985, fls. 9), nelas estão consignadas que:

Certidão de Dívida Ativa no 921/2017

Data de Inscrição 14/08/2017

Livro no 2456 Folha no 2

Processo Administrativo: 0115.001.338-0 / 2015

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas 3034/2017

Identificação do Devedor:

Nome: Banco Bradesco S/A

CPF/CNPJ: 60.746.948/3819-14

Inscrição/CMC: 971340

Endereço: Avenida Cuiabá, no 857

Cidade: Rondonópolis – MT

Bairro: Centro – A, CEP: 78700100

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 3034 – Multas Procon

Vencimento: 21/03/2017

D. Diversas: 7.500,00

Atualização Monetária: 286,10

Juros: 545,03

Multa: 0,00

Total: 8.331,13

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(
Processo Judicial Eletrônico no 1006179-48.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 9755922
). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1045/2017

Data de Inscrição 16/08/2017

Livro no 2456 Folha no 8

Processo Administrativo: 0114.004.663-8 / 2014

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas 2190/2017

Identificação do Devedor:

Nome: Banco Bradesco S/A

CPF/CNPJ: 60.746.948/3819-14

Inscrição/CMC: 971340

Endereço: Avenida Cuiabá, no 857

Cidade: Rondonópolis – MT

Bairro: Centro – A, CEP: 78700100

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 2190 – Multas Procon

Vencimento: 09/03/2017

D. Diversas: 13.500,00

Atualização Monetária: 514,97

Juros: 981,05

Multa: 0,00

Total: 14.996,02

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(
Processo Judicial Eletrônico no 1006179-48.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 9755925
). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1181/2017

Data de Inscrição 17/08/2017

Livro no 2456 Folha no 15

Processo Administrativo: 0113.004.576-5 / 2013

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas 5837/2017

Identificação do Devedor:

Nome: Banco Bradesco S/A

CPF/CNPJ: 60.746.948/3819-14

Inscrição/CMC: 971340

Endereço: Avenida Cuiabá, no 857

Cidade: Rondonópolis – MT

Bairro: Centro – A, CEP: 78700100

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 5837 – Multas Procon

Vencimento: 09/06/2017

D. Diversas: 5.833,33

Atualização Monetária: 176,76

Juros: 240,40

Multa: 0,00

Total: 6.250,49

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(
Processo Judicial Eletrônico no 1006179-48.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 9755927
). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1182/2017

Data de Inscrição 17/08/2017

Livro no 2456 Folha no 15

Processo Administrativo: 0113.001.484-7 / 2013

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas 6017/2017

Identificação do Devedor:

Nome: Banco Bradesco S/A

CPF/CNPJ: 60.746.948/3819-14

Inscrição/CMC: 971340

Endereço: Avenida Cuiabá, no 857

Cidade: Rondonópolis – MT

Bairro: Centro – A, CEP: 78700100

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 6017 – Multas Procon

Vencimento: 15/06/2017

D. Diversas: 3.500,00

Atualização Monetária: 106,05

Juros: 144,24

Multa: 0,00

Total: 3.750,29

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(
Processo Judicial Eletrônico no 1006179-48.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 9755932
). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1183/2017

Data de Inscrição 17/08/2017

Livro no 2456 Folha no 15

Processo Administrativo: 0113.004.472-0 / 2013

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas 6003/2017

Identificação do Devedor:

Nome: Banco Bradesco S/A

CPF/CNPJ: 60.746.948/3819-14

Inscrição/CMC: 971340

Endereço: Avenida Cuiabá, no 857

Cidade: Rondonópolis – MT

Bairro: Centro – A, CEP: 78700100

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 6003 – Multas Procon

Vencimento: 15/06/2017

D. Diversas: 3.500,00

Atualização Monetária: 106,05

Juros: 144,24

Multa: 0,00

Total: 3.750,29

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(
Processo Judicial Eletrônico no 1006179-48.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 9755933
). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1231/2017

Data de Inscrição 17/08/2017

Livro no 2456 Folha no 17

Processo Administrativo: 0113.003.358-9 / 2013

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas 6170/2017

Identificação do Devedor:

Nome: Banco Bradesco S/A

CPF/CNPJ: 60.746.948/3819-14

Inscrição/CMC: 971340

Endereço: Avenida Cuiabá, no 857

Cidade: Rondonópolis – MT

Bairro: Centro – A, CEP: 78700100

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 6170 – Multas Procon

Vencimento: 16/06/2017

D. Diversas: 4.600,00

Atualização Monetária: 139,38

Juros: 189,58

Multa: 0,00

Total: 4.928,96

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(
Processo Judicial Eletrônico no 1006179-48.2017.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 9755938
). [sem negrito no original]

Daí decorrente, nota-se que, nas certidões de dívida ativa constam o valor nominal das multas, bem como a indicação da natureza e do fundamento, qual seja multas por autos de infração proferidas
pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Além disso, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Referente ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
fixados em dez por cento (10%) do valor da execução (
R$ 42.007,18: quarenta e dois mil e sete reais e dezoito centavos
)
, entendo que é devida, pois preenchidos os requisitos, simultaneamente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em meio por cento (0,5%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) deferir o pedido de majoração dos honorários advocatícios em meio por cento (0,5%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020